Tribunal: STF
Processo: ARE 1477119
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DE INICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARARAS. Pleito pelo agravante de extinção do feito. 



    DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Alegação pelo agravante de que não há indicação de ato doloso por ele praticado. Município, autor da ação, que, no entanto, alega que a conduta do ora agravante é dolosa. O E. STF, no tema nº 1.1[9]9, decidiu pela necessidade de análise da existência do elemento subjetivo dolo para configuração da improbidade administrativa. Entretanto, a existência ou não do elemento subjetivo dolo, no caso, somente poderá ser analisada após ampla instrução probatória. Impossibilidade de extinção do feito neste momento processual, como almejado pelo ora agravante. 



    R. decisão agravada mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 27, p. 2).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República e o Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Argumenta que “se mostra necessário o pronunciamento judicial quanto ao pedido formulado, desde essa fase PRELIMINAR, visto que evidente pelos termos da exordial a ausência de imputação de dolo desaguando na inexistência de ato de improbidade” (e-doc. 33, p. 11).



    2.2. Alega que “não se trata de matéria de mérito, mas sim de pressupostos intrínsecos para o acolhimento (ou não) da inicial e prosseguimento do feito” (e-doc. 33, p. 20).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    4. O agravante argumenta que, “ao contrário do que alude a r. decisão de inadmissibilidade (fls.546/548), o Recurso Extraordinário cumpriu com todos os requisitos necessários previstos no art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo tal decisum ser modificado para que seja o Recurso Extraordinário admitido, conhecido e no mérito provido” (e-doc. 68, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    7. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



     8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).



     “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.327.273-ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022, grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FELIPE ROUX LIMA E OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE MARCOS ANDRÉ LIMA NOGUEIRA. ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.429/1992. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente o único fundamento do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. O afastamento da conclusão sobre a configuração de conduta ilícita com base na Lei n. 8.429/1992 e a avaliação de eventual aspecto dissonante em relação à proporcionalidade e à razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional. 3. Incide, no recurso extraordinário do segundo recorrente, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 4. Agravo de Luiz Felipe Roux Lima e outro não conhecido e agravo de Marcos André Lima Nogueira desprovido.”



    (ARE nº 1.330.130/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 22/11/2021, grifos nossos).



    9. Ademais, a quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    10. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem-se tão somente o recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa, com determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que proceda à instrução e julgamento do feito. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) extrai-se da petição inicial que a Municipalidade indicou os artigos e incisos da legislação vigente à época, nos quais estão descritas as supostas condutas ímprobas praticadas pelos réus. Por sua vez, como já dito, a existência ou não de dolo é questão que deve ser apurada durante a instrução e decidida quando da análise do mérito da ação (na r. sentença a ser oportunamente prolatada).



    (...)



    Portanto, reputo que, apesar das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e do entendimento firmado pelo E. STF no Tema nº 1199, quanto à necessidade de comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a existência ou não do elemento subjetivo (dolo ou não) só pode ser verificado quando do julgamento do mérito da ação (a final), após regular instrução probatória.” (e-doc. 27, p. 9-10, grifos nossos).



    10.1. De fato, a decisão prolatada é meramente interlocutória, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. Noutras palavras, não há, no ato interlocutório recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir.



    10.2. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito.



    10.3. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator